Tribunal: STF
Processo: RE 92853
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ARREMATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 690 DO C.P.C.
ESSE DISPOSITIVO DIZ RESPEITO A FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA
ARREMATAÇÃO E NÃO A FIXAÇÃO DE VALOR MINIMO POR QUE ESSA ARREMATAÇÃO
PODERA SER FEITA. POR ISSO, A EXPRESSAO "VALOR DOS BENS" ESTA
EMPREGADA NO SENTIDO DE "VALOR PELO QUAL OS BENS FORAM ARREMATADOS",
E NÃO NO DE "VALOR DA AVALIAÇÃO", AINDA QUANDO AQUELE, POR SE TRATAR
DE SEGUNDA PRAÇA, SEJA INFERIOR A ESTE.
PRECEDENTE DO STF: RE 91.187.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.